Tribunal: CARF
Processo: 10711.723247/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723247/2013-68
ACÓRDÃO
3202-001.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO ADUANEIRA LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/05/2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante na impugnação, restando
preclusa sua alegação em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16,
inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão
recorrida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, em razão da preclusão processual, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
de nulidade do acórdão recorrido e de prescrição intercorrente, e, dessa forma, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723247/2013-68
2
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 15/04/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 12):
A embarcação MSC MONTEREY chegou ao Brasil através do porto do Rio de
Janeiro /RJ, procedente do porto de BREMERHAVEN/ALEMANHA, no dia
01/05/2008, tendo atracado às 18:54:00 h, conforme consta nos Extratos da
Escala n° 08000036213 e do Manifesto n° 1308500723729 às fls. 16/18 e 19,
respectivamente.
(...)
Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da embarcação no País é o
próprio porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), a data/hora limite para que
a empresa RIO ADUANEIRA LTDA prestasse as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, é
a mesma da atracação efetiva da embarcação, ou seja, dia 01/05/2008, às
18:54:00 h.
No entanto, a empresa RIO ADUANEIRA LTDA procedeu à desconsolidação da
carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130805093125700 somente no
dia 02/05/2008, às 13:36:45 h, restando portanto intempestiva a informação,
tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o
status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma
imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante às fls. 24 a 25.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.
Foram juntados aos autos, pela autoridade aduaneira, às fls. 16-25, documentos
concernentes à infração apurada.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723247/2013-68
3
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 29-30, por meio da qual, em síntese, aduz que é um agente de
cargas de porte reduzido, que a informação fora prestada “em lapso temporal irrelevante para o
transcurso normal e regular das operações”, bem como que a imposição da autuação é
extremamente injusta.
Mediante o acórdão juntado às fls. 46-54, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 64-75, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois, segundo ela, a impugnação foi protocolada em 20/05/2013 e o julgamento de
1a instância fora realizado somente em 10/06/2020, ou seja, há mais de 07 (sete) anos da
correspondente impugnação; (ii) assevera que o art. 50 da Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007
dispõe que “a informação deve ser prestada antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País, sem distinção para operações de entrada ou saída de mercadorias”,
e que a informações prestadas pela recorrente se deram anteriormente à desatracação da
embarcação; e, por fim, (iii) aduz que o acórdão recorrido apresentou argumentos genéricos e não
enfrentou as razões de defesa, devendo ser decretada a nulidade da decisão.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preclusão Processual
Conforme relatado, a ora recorrente apresentou na peça recursal argumento novo,
assevera que o art. 50 da IN RFB 800/2007 dispõe que “a informação deve ser prestada antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País, sem distinção para operações de
entrada ou saída de mercadorias”, e que a informações prestadas pela recorrente se deram
anteriormente à desatracação da embarcação.
Tal argumento não fora apresentado na impugnação, de sorte que não deve ser
conhecido em razão da preclusão processual.
Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, todos do Decreto
70.235/1972, a seguir reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723247/2013-68
4
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão de
primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto 70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
O argumento acima citado não fora objeto da impugnação apresentada e, por
conseguinte, não fora analisado pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a apreciação por este
Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Portanto, não conheço essa parte recursal, em razão da preclusão processual.
Preliminar – nulidade do acórdão proferido pela DRJ
Consoante visto, a recorrente aduz que o acórdão recorrido apresentou
argumentos genéricos e não enfrentou as razões de defesa, devendo ser decretada a nulidade da
decisão.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto n. 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, não há nenhum vício de motivação no acórdão recorrido.
Na peça de impugnação, juntada às fls. 29-30, consoante já relatado, a ora
recorrente aduz tão somente que é um agente de cargas de porte reduzido, que a informação fora
prestada “em lapso temporal irrelevante para o transcurso normal e regular das operações”, bem
como que a imposição da autuação é extremamente injusta.
Ora, a DRJ enfrentou esses argumentos apresentados na impugnação, conforme se
infere da simples leitura do acórdão recorrido. A DRJ expressamente consignou no acórdão
recorrido a legislação aplicável ao caso e assinalou que a aplicação da multa possui caráter
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723247/2013-68
5
objetivo, bem como que a aplicação de penalidades por infração à legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos
do ato.
Portanto, a alegada falta de análise dos fundamentos invocados pela recorrente na
impugnação não merece acolhida, uma vez que a DRJ enfrentou os argumentos apresentados pela
recorrente na peça de impugnação.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão proferido pela DRJ.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, a impugnação foi
protocolada em 20/05/2013 e o julgamento de 1a instância fora realizado somente em
10/06/2020, ou seja, há mais de 07 (sete) anos da correspondente impugnação.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo,
dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto em face de auto de infração de multa
aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre no
caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal federal,
regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos, como a
multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723247/2013-68
6
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso, em razão da preclusão
processual, e, na parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e de
prescrição intercorrente, e, dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Original